Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-88.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803114-88.2021.8.14.0008

APELANTE: PATRICK HUGO SOUSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi exasperada de forma fundamentada e legítima; (ii) analisar se as circunstâncias atenuantes permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em razão das consequências do crime foi devidamente fundamentada, considerando-se o prejuízo significativo à vítima, o que extrapola as consequências normais do delito, conforme jurisprudência do STJ.

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade não é possível, pois a Súmula 231 do STJ veda tal medida, entendimento consolidado em sede de repercussão geral no STF.

5. A pena de multa é componente obrigatório da sanção penal e não pode ser afastada pela hipossuficiência do réu, conforme pacífica jurisprudência do STJ. No entanto, a pena pecuniária deve ser readequada para 15 dias-multa, em consonância com a pena privativa de liberdade fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base em razão das consequências do crime deve estar devidamente fundamentada, sendo legítima quando os danos à vítima extrapolam os inerentes ao delito. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não sendo possível sua isenção em razão da hipossuficiência do réu, cabendo eventual revisão pelo juízo da execução penal.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 60, 65, I e III, "d", e 157, §2º, VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.130.535/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrick Hugo Sousa Costa apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP (ID 15677213).

O réu pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea de negativação de circunstância judicial. Além disso, requer a redução da reprimenda intermediária aquém do patamar mínimo em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade. Por fim, postula a isenção do pagamento da pena de multa, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para um mais brando (ID 15677222).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15677244), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17441326).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo recorrido elevou a pena-base sem fundamentação idônea, pugnando pelo seu redimensionamento para o mínimo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram valoradas da seguinte maneira pelo magistrado sentenciante:

“
1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: não há maiores informações acerca da conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais à espécie.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: a vítima obteve prejuízo, pois não recuperou sua bolsa e documentos, além da moto que foi danificada.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base 05 anos de reclusão e 30 dias multa.

2ª Fase:
circunstâncias agravantes e atenuantes
. Verifico que não há agravante a ser considerada, contudo
o réu confessou o crime, além de possuir menos de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena,
passando na fase intermediária
à 04 anos de reclusão e 25 dias multa.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena. Considerando a existência da
causa de aumento prevista no art. 157, §2º inciso VII do CPB (roubo com uso de arma branca),
nos termos da fundamentação
acima aumento a pena em 1/2, tornando-a definitiva em 08 anos, de reclusão e 50 dias multa”
. (ID 15677213, p. 4-5, grifos nossos
)

No presente caso, o juízo sentenciante não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, tendo em vista que houve prejuízo considerável, pois a bolsa da vítima e seus documentos pessoais não foram recuperados, somente sendo restituídos à vítima, conforme autos de apreensão e entrega (ID 15676934, p. 3-4), um celular SAMSUNG e a motocicleta modelo Honda/BIZ 125 EX placa QFV4564 ano 2013, que apresentou danos na lateral em virtude de suposta queda do réu com o veículo, conforme relatos da vítima em juízo, que afirmou ainda que sofreu abalo e precisou ser socorrida pela sogra e tomar medicamento antes de ir à delegacia (ID 15677072 / 15677107), circunstâncias aptas a justificar o aumento da reprimenda inicial.

Destarte, tenho que a negativação da vetorial em questão está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” de modo que “embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum do crime de roubo, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade” (
AgRg no REsp n. 2.130.535/PB
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2024), como se deu na espécie.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange às consequências do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outro ângulo, a defesa pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que o juízo recorrido, mesmo reconhecendo a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Apesar disso, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo STF,

RE 597.270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 23/06/2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Não obstante, reconhecendo a incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade e à confissão espontânea previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, e seguindo as diretrizes da Súmula 231/STJ, o magistrado sentenciante reduziu a pena corpórea ao mínimo legal cominado ao crime de roubo, no caso,
04 (quatro) anos
de reclusão, sendo a pena pecuniária estabelecida em
25 (vinte e cinco) dias-multa
, o que merece ajuste pois a pena pecuniária restou fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal, de modo que a redimensiono para
10 (dez) dias-multa
.

À vista de tal alteração, mantenho os mesmos critérios adotados pelo juízo na terceira fase do cálculo dosimétrico, e considerando a ausência de causas de diminuição de pena, e diante da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, exaspero a reprimenda em 1/2, estabelecendo-a definitivamente no montante de
6 anos de reclusão
(corrigindo oficiosamente erro aritmético na sentença objurgada)
, mantido o regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Por derradeiro, não merece acolhimento o pleito de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do recorrente.

Isso porque a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Neste particular, a Corte Especial entende que
“
não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento
”
, pois tal pleito carece de autorização legal e não pode ser acolhido pelo julgador (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.227.478/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2018).

Erigidas essas premissas, verifico na hipótese dos autos a pena de multa após os ajustes necessários obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo fixada em 15 dias-multa, enquanto o
valor do dia-multa
foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no §1º do art. 49 do CP.

Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Sendo assim, conforme entendimento perfilhado nas Cortes de Justiça Estaduais, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/2/2021).

Diante do exposto,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, readequando a pena definitiva para 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025